Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704424-72.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REPRESENTANTE LEGAL: LUIS EDUARDO CENIZE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF, na Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano Material n. 0721721-26.2022.8.07.0001, proposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 128826565 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau promoveu a inversão do ônus da prova, com fundamento no §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, entendendo que a parte ré detém maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, no sentido de que no dia indicado na inicial não houve oscilação, distúrbio ou sobrecarga de energia elétrica na rede de distribuição que atende à residência da segurada. No agravo de instrumento interposto (ID 43426438), a agravante alega que a inversão do ônus da prova, conforme disposta no Código de Defesa do Consumidor, não é automática, mas sim medida excepcional, quando verificada a dificuldade ou a impossibilidade de o consumidor demonstrar as suas alegações pelos meios ordinários. Assevera que a agravada não se enquadra na posição de hipossuficiente, além de não ter demonstrado a verossimilhança de suas alegações, a ponto de justificar a inversão do ônus da prova, sendo que caberia a autora da demanda originária comprovar que a sobrecarga ou oscilação no fornecimento de energia teria provocado o dano material alegado. Defende que a agravante demonstrou nos autos a impossibilidade de acesso aos documentos e informações dos fatos que permeiam a lide, uma vez que no sistema interno da empresa não existe unidade consumidora em nome da segurada, o endereço não corresponde e não está em posse do suposto equipamento danificado. Acrescenta que os danos de natureza elétrica também podem ser ocasionados por ação de descargas atmosféricas (raios) nas instalações elétricas internas das unidades consumidoras, as quais devem possuir a devida adequação técnica (conforme norma ABNT NBT 5410/5419), sob pena de não suportar tais eventos. A agravante destaca que o suposto dano ocorreu no ano de 2020, impossibilitando, pelo decurso de tempo e uso, tanto da fiação quanto do bem, uma perícia técnica. Ressalta que o equipamento danificado foi “reparado” pela agravada, não sendo possível periciá-lo. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que não haja a inversão do ônus da prova. Preparo recolhido (ID 43426439). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que (...) só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida no caso em apreço reside em verificar se se encontram configurados os pressupostos legais para a inversão do ônus da prova. De início, impende consignar que a relação jurídico-processual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, uma vez que se trata de prestação de serviços de energia elétrica, em que a segurada da agravada é considerada consumidora, e a agravante prestadora de serviços (fornecimento de energia elétrica). Com efeito, a seguradora agravada sub-roga-se nos direitos da sua segurada após o pagamento da indenização securitária, nos termos do contido nos artigos 349[3] e 786[4], caput, do Código Civil, o que atrai a aplicação do CDC também nos autos de origem. Por consequência, a seguradora ingressou com ação regressiva em desfavor da agravante, objetivando o ressarcimento do dano imputado à concessionária de energia elétrica recorrente. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor, dentre outros, a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo as regras ordinárias de experiências. Dessa forma, tal inversão não pode ser determinada de maneira automática, havendo a necessidade de manifestação do magistrado acerca dos requisitos que autorizam a sua aplicação. Da detida análise aos autos do processo originário, constata-se que a seguradora firmou com a segurada Ana Regina Machado contrato de seguro residencial, representado pela Apólice n. 114114010396, abrangendo, dentre outras, a cobertura de danos elétricos, com vigência do dia 14/03/2019 a 14/03/2020 – ID 128108955. A seguradora afirma na exordial que em 05/02/2020, a unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, os quais causaram danos ao bem eletroeletrônico (adega) da segurada, tendo acostado laudo técnico no ID 128108957, concluindo que: APÓS VERIFICAÇÕES, DESCOBRIU-SE QUE O EQUIPAMENTO CITADO ACIMA SOFREU UMA FORTE DESCARGA ELETRICA VINDO DA REDE ELETRICA 220-VOLTS. NO QUAL DEVIDO A PROPORÇÃO DAS PARTES DE COMPONENTES DANIFICADAS, NÃO SENDO VIAVÉIS A RECUPERAÇÃO DO MESMO. Em decorrência do dano sofrido pelo bem, a seguradora agravada efetivamente ressarciu a segurada consumidora titular da apólice enumerada na inicial pelo dano por ela suportado e supostamente provocado pela agravante (IDs 128108955 a 128108961 dos autos de origem). Convém ressaltar que, não obstante a agravante afirme que no sistema interno da empresa não exista unidade consumidora em nome da segurada, registra-se que o quadro acostado na contestação (ID 132297616, Pág. 4), se refere ao período de 08/2021 a 07/2022, podendo ter a segurada mudado de residência após a ocorrência do dano material. Conforme assinalado pelo magistrado a quo na decisão recorrida (ID 137587155), a discussão nos autos de origem se limita, portanto, à causa do dano gerado ao eletrodoméstico da segurada. Além disso, é notória a hipossuficiência técnica da agravada, tendo em vista que a concessionária de energia elétrica é detentora das melhores condições para esclarecer se no dia indicado na exordial houve oscilação, distúrbio ou sobrecarga de energia elétrica na rede de distribuição que atende à residência da segurada. Por certo, não se trata de produção de prova diabólica a demonstração da adequada e correta prestação dos serviços. Pelo contrário, a determinação da inversão do ônus da prova busca pela confirmação, por parte da agravante, de suas alegações em sede de contestação, em face da pretensão deduzida na exordial. Nesse sentido, colaciono julgados desta egrégia Corte, nos quais é corroborado o entendimento de que, havendo os pressupostos de hipossuficiência técnica da seguradora e de verossimilhança de suas alegações, a inversão do ônus da prova tem correta aplicação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em ação regressiva ajuizada pela seguradora em desfavor da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em aparelhos eletrônicos da segurada por sinistro imputado à CEB, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há a sub-rogação da seguradora nos direitos da consumidora em face da concessionária (artigos 349 e 786 do Código Civil). 2. A inversão do ônus da prova somente ocorrerá, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. 3. Demonstrada a hipossuficiência técnica da seguradora, porquanto a prova material e o conhecimento técnico necessário ao esclarecimento da causa de pedir estão à disposição da concessionária de energia elétrica, cabível a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1256026, 07066618420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEB. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. 1. A relação jurídico-processual estabelecida nos caso em apreço é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC, uma vez que se trata de prestação de serviços de energia elétrica, em que os segurados da agravante são consumidores e a agravada está na condição de prestadora de serviços. 2. No caso em apreço, a seguradora agravante sub-rogou-se nos direitos dos seus segurados após o pagamento da indenização securitária, nos termos do contido no artigo 786 do Código Civil. 3. A inversão do ônus probatório, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser adotada no caso em exame, uma vez que, tanto a agravante quanto os seus segurados demonstraram ser hipossuficientes, para fins de comprovação de que a avaria nos equipamentos elétricos decorreu de problemas técnicos da CEB, notadamente porque tais sinistros envolvem questões técnicas, em que nem sempre são de fácil constatação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1218226, 07144853120198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVIDA. 1. A relação jurídica vertente é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviços de energia elétrica, em que os segurados da autora agravante se enquadram no conceito de consumidores, e a concessionária ré, como prestadora de serviços (fornecimento de energia elétrica). 2. Diante da relação de consumo existente entre a concessionária ré e os segurados da autora e considerando que a seguradora sub-roga-se nos direitos dos consumidores segurados (artigo 786 do Código Civil), há possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. Tendo em vista que tanto a autora agravante quanto os seus segurados são hipossuficientes para fins de comprovação de que os danos causados nos aparelhos eletroeletrônicos decorreram de problemas técnicos da concessionária prestadora de serviços, a inversão do ônus da prova revela-se medida mais adequada, considerando que a ré possui mais expertise para demonstração do regular funcionamento de sua rede de distribuição de energia. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1231742, 07230455920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CEB. DANO EM APARELHOS ELÉTRICOS DOS SEGURADOS. REPARAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. DECISÃO REFORMADA. 1. A seguradora agravante efetivamente ressarciu os segurados-consumidores titulares das apólices que enumera em sua inicial pelos danos por eles suportados e supostamente provocados pela agravada, sub-rogando-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor respectivo (art. 786, CC). 2. Por conseguinte, as normas consumeristas são plenamente aplicáveis na ação regressiva, em virtude da aludida sub-rogação. 3. Fixado como ponto controvertido a "existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e se isso foi a causa dos danos aos aparelhos", é de se ver que a agravada está melhor capacitada a demonstrar a ocorrência ou não dos distúrbios elétricos apontados pela autora/agravante e, caso verificados, o nexo causal entre a sua ocorrência e os danos aos bens eletroeletrônicos pertencentes aos segurados-consumidores. 4. Recurso provido. (Acórdão 1289812, 07072239320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, em uma análise perfunctória, dada a presença dos pressupostos para a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023 às 16:03:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. [4] Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.